Tribunal: STF
Processo: MS 36848
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Decadência da impetração. 
1. Mandado de segurança contra acórdão do TCU que considerou ilegal a concessão de pensão por morte à impetrante.
2. No Mandado de Segurança nº 33.011, impetrado perante esta Corte, a impetrante obteve medida liminar que suspendeu a eficácia da decisão do órgão de controle. Intimada da revogação da medida liminar e notificada administrativamente do corte de sua pensão, deixou transcorrer o prazo decadencial de 120 dias para a propositura do presente writ.
3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União – TCU que determinou o corte da pensão civil por morte instituída em favor da impetrante, em razão de irregularidades apuradas por meio do processo administrativo TC nº 026.377/2007-4.
    2. A impetrante anota que a pensão civil por morte instituída em seu favor foi declarada ilegal pelo TCU no âmbito do processo administrativo TC nº 026.377/2007-4. Informa que questionou o ato em mandado de segurança ajuizado perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro, no qual obteve o deferimento de medida liminar para assegurar o recebimento do benefício até o julgamento de seu mérito. Ante o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal, o processo foi extinto sem julgamento de mérito, tendo a pensão sido cortada. Conforme esclarece, impetrou novo mandado de segurança impugnando o ato junto ao Supremo Tribunal Federal – Mandado de Segurança nº 33.101, em cujos autos também obteve a concessão de medida acauteladora para restabelecer o pagamento da prestação.  Observa, porém, que desistiu do writ antes do exame de seu mérito, motivo pelo qual o pagamento teria sido novamente interrompido em meados de 2018. 
    3. Afirma que a aposentadoria de seu cônjuge foi concedida de forma lícita, sendo igualmente regular a pensão a ela deferida por ocasião de sua morte. Alega que o órgão de controle determinou a suspensão do benefício de modo arbitrário, sem dar-lhe direito de defesa.
    4. Requer, em sede liminar, seja determinado ao órgão impetrado o restabelecimento imediato do pagamento da pensão civil por morte. No mérito, pede a confirmação da medida acauteladora.
    5. Em 12.12.2019, determinei a intimação da impetrante para, no prazo de até 15 (quinze) dias, emendar a inicial, esclarecendo aquele que seria o ato coator e trazendo cópia desse aos autos, sob pena de indeferimento da peça. A impetrante peticionou apontando como ato coator o Ofício nº 3.267/2019 - TCU/SEFIP, por meio do qual a Secretaria do Tribunal de Contas da União teria sido informada sobre a suspensão do pagamento de sua pensão. Alegou que o pagamento do seu benefício previdenciário foi interrompido após a expedição do ofício.
    6. Em 09.03.2020, posterguei a apreciação do pedido liminar para momento posterior à prestação das informações pela autoridade coatora. 
    7. O Presidente do Tribunal de Contas da União prestou informações por meio de parecer da Consultoria Jurídica daquele órgão. Eis a ementa da manifestação: 
    “EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ednéa Cruz Cardoso contra decisão do TCU no TC-026.377/2007-4 que julgou ilegal concessão de pensão em favor da impetrante, que aponta, como ato coator, expediente da SEFIP que indagou ao órgão/entidade concedente acerca da suspensão do pagamento do referido benefício. 
    1. Preliminar: intempestividade da impetração, ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, a demandar a extinção do processo com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. 
    2. Writ anterior, que impugnou o mesmo aresto do TCU, teve a desistência homologada em 4/6/2018, momento a partir do qual os efeitos do acórdão atacado foram restabelecidos e poderiam ter sido impugnados pela via mandamental, tendo sido a presente impetração proposta somente em 6/12/19. 
    3. Mesmo considerada a data em que a impetrante teve ciência da adoção das providências para suspensão do pagamento da pensão, após diligência da Sefip, a impetração superou o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 
    4. Juntada das informações deste Tribunal de Contas prestadas no MS 33.101, com o enfrentamento das questões de mérito relativas à negativa de registro do ato de concessão de pensão. 
    5. Legalidade do julgamento proferido pela Corte de Contas. Aposentadoria de empregado celetista, deferida sob o Regime Geral da Previdência Social em 1975 – anterior, portanto, à Lei 8.112/1990 – não poderia dar ensejo à pensão estatutária. 
    6. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência da plausibilidade do direito e do perigo na demora”.
    8. É o relatório. Decido.
    9. Dispenso o parecer ministerial, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, p. único).
    10. Compulsando os documentos trazidos pela impetrante e revendo as informações prestadas pela autoridade coatora, concluo que o ato impugnado no presente mandado de segurança é o Acórdão 2.444/2008, proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, por meio do qual determinada a suspensão do pagamento da pensão por morte instituída em favor da impetrante. O Ofício nº 3.267/2019 - TCU/SEFIP, indicado pela parte como ato atacado, consiste em uma comunicação emitida pelo órgão de controle para a Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro questionando sobre a ocorrência ou não do corte, em cumprimento ao referido acórdão. O documento se limita a pedir esclarecimentos acerca da situação do benefício, não acarretando qualquer prejuízo à esfera jurídica da parte, pelo que não poder ser considerado como ato coator para fins dessa impetração.
    11. Como esclarecido na peça vestibular, o Acórdão 2.444/2008 teve a sua eficácia suspensa por sucessivas decisões liminares obtidas pela impetrante, primeiro perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro e, posteriormente, perante este Supremo Tribunal Federal. A existência dessas decisões adiou o início da fluência do prazo decadencial para a propositura desta demanda. Isto porque, analogamente ao que ocorre nas situações em que o ato questionado está sujeito a recurso com efeito suspensivo (art. 5º, inciso I, da Lei 12.016/2009), enquanto suspensa a sua eficácia fica descaracterizado o interesse processual da impetrante para impugná-lo em juízo e, consequentemente, sua eventual inércia. Ainda assim, a impetrante deixou transcorrer a prazo assinado em lei, tendo decaído do seu direito de atacar o acórdão por meio de mandado de segurança.
    12. Com efeito, a impetrante formalizou nesta Suprema Corte o Mandado de Segurança nº 33.101, com o intuito de ver anulado o Acórdão 2.444/2008. Nesta ação, foi deferida medida acauteladora “para suspender em parte os efeitos do Acórdão nº 2444/2008 do TCU (Processo TC-026.377/2007-4) no ponto que considerou ilegal a concessão da pensão por morte para a impetrante Ednea Cruz Cardoso, com o restabelecimento de seu benefício no prazo de 20 dias”. Acontece que que, após a concessão da liminar, a impetrante requereu a desistência do processo, tendo a decisão que acolheu o pedido tratado de revogar a medida acauteladora. Desse modo, desde 06.06.2018, data em que publicada a decisão de homologação da desistência, tem ciência de que foram restabelecidos os efeitos do Acórdão 2.444/2008 e de que estava em curso o prazo decadencial de 120 dias para a sua impugnação pela via mandamental. Apesar disso, somente ajuizou a presente demanda em 06.12.2019, sendo inconteste ter decaído do direito de impetrar mandado de segurança, nos termos do art. 23, da Lei nº 12.016/2009.
    13. Em suas razões, a impetrante sustenta que foi comunicada do corte de sua pensão por meio do Ofício nº 3.267/2019 - TCU/SEFIP. Embora se tenha demonstrado que o seu conhecimento do Acórdão 2.444/2008 vem de muito antes e que este ofício não pode ser considerado como ato coator desta impetração, o acolhimento da alegação não alteraria o resultado da causa. Examinando a documentação que acompanhou as informações, noto que o teor do referido ofício foi comunicado à parte por meio do Ofício INSS/GEXRJC/SOGP nº 209, na data de 07.08.2019, conforme aviso de recebimento nele lançado. Nesse caso, o prazo decadencial de 120 dias para a propositura do mandado de segurança teria se iniciado em 08.08.2019 e se encerrado em 05.12.2019. Ajuizada esta causa em 06.12.2019, de toda maneira, teria decaído do direito de manejar o writ, consoante o citado art. 23, da Lei nº 12.016/2009.
    14. Diante do exposto, com base no art. 23, da Lei nº 12.016/2009, e 200, parágrafo único, do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator